Tribunal: TJDFT
Processo: 0745269-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. FRAUDE. CONSENTIMENTO. AUSENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS.
1. A contratação de empréstimo consignado fraudulento sem o consentimento do consumidor configura ofensa aos direitos da personalidade que enseja a reparação por danos morais.
2. A quantificação do valor devido à título de reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
3. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação provida.